Tribunal: TJBA
Processo: 8011272-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011272-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NOELIA SOARES MACEDO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GEAC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO QUANTO AO PERCENTUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE EXECUTIVA.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A alegação de inexistência de vícios não impede o conhecimento dos embargos, porquanto a análise da presença ou não de omissão, contradição, obscuridade ou erro material depende do exame de mérito da insurgência. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à integração ou ao aclaramento do julgado, nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Inexistem os vícios apontados, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

4.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, consubstanciando indevida tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

5.
A tese de absorção da GEAC pelo regime de subsídio instituído pela Lei nº 12.578/2012 foi expressamente analisada e afastada no julgamento de mérito do mandado de segurança, estando acobertada pela coisa julgada material.

6. A incidência da GEAC sobre a base remuneratória efetivamente percebida pelos servidores da ativa não configura bis in idem, mas concretiza a paridade remuneratória reconhecida judicialmente.

7.
A pretensão de aplicação do percentual de 31,18%, previsto na legislação estadual, traduz tentativa de rediscussão de critério já definido no título judicial, sendo incabível sua alteração na fase executiva ou em sede de embargos de declaração.

8
.
A paridade pressupõe equivalência material entre ativos e inativos, não se satisfazendo com a utilização de base de cálculo histórica dissociada da realidade remuneratória atual.

9.
Ademais, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

10
.
Em derradeiro, os litigantes têm o direito de obter esclarecimento das decisões judiciais que são proferidas em seu desfavor, sem que seja imposta a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

11.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011272-29.2026.8.05.0000
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada NOELIA SOARES MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.